Tribunal: TJPA
Processo: 0800169-17.2019.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800169-17.2019.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: LUCINEY MARTINS DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA MÉDICA. OMISSÃO NA INSTAURAÇÃO DE JUNTA MÉDICA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO DURANTE A LICENÇA PARA TRATAMENTO MÉDICO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora municipal, determinando o pagamento de indenização por danos materiais, diante da ausência de remuneração no mês de fevereiro de 2019 e do não pagamento de férias proporcionais, após omissão da administração quanto à instauração de junta médica, nos termos da Lei Municipal nº 044/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a omissão do ente público em instaurar junta médica para avaliar pedido de prorrogação de licença médica da servidora justifica a indenização por valores descontados no período sem cobertura previdenciária;
(ii) houve responsabilidade do Município quanto à ausência de remuneração e pagamento de férias;
(iii) a redução de carga horária sem justificativa configura violação aos princípios constitucionais da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação acostada aos autos comprova que a servidora formulou pedido administrativo instruído com atestado médico recomendando afastamento superior a 30 dias, o que, conforme a legislação municipal, exige avaliação por junta médica, omissão essa não sanada pela administração.
4. A ausência de instauração de junta médica inviabilizou o deferimento oportuno de benefício previdenciário, gerando lacuna remuneratória no mês de fevereiro de 2019.
5. A concessão do auxílio-doença pelo INSS somente se deu a partir de 20 de março de 2019, não abrangendo o período de fevereiro.
6. Não comprovado o pagamento das férias devidas pela municipalidade.
7. Redução unilateral da carga horária da servidora, de 100h para 50h mensais, sem procedimento administrativo e sem motivação idônea, violando os princípios constitucionais da legalidade, motivação e irredutibilidade de vencimentos.
8. Revelia da Fazenda Pública não gera presunção de veracidade dos fatos, mas, no caso, as provas produzidas foram suficientes para o reconhecimento do direito da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Alenquer, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da Ação de Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente, movida por Luciney Martins de Castro.

A

inicial narra que a autora sofreu acidente de trânsito a caminho de seu trabalho e sofreu politraumatismo, com fratura no fêmur e nos discos lombares (CID 10 S72 e CID 10 M51.1), tendo recebido recomendação médica de afastamento por 30 dias. Narrou, no entanto, que a administração municipal concedeu apenas 15 dias de licença, conforme Portaria nº 134/2019.

Diante da omissão do Município em submeter a servidora à junta médica para avaliação do pedido subsequente de 90 dias de afastamento adicional, a autora protocolou novo requerimento em 27/02/2019, embasado em novo atestado, com diagnóstico de fratura de fêmur (CID-10: S72) e problemas nos discos lombares (CID-10: M51.1), o qual recomendava afastamento e tratamento fisioterápico.

Apesar de novo requerimento administrativo, a municipalidade permaneceu inerte quanto à formação de junta médica para avaliação da servidora, conforme exigido pela Lei Municipal nº 044/97. Além disso, sem justificativa, houve redução da carga horária da autora de 100h para 50h mensais, com consequente queda na remuneração, o que contraria o princípio da irredutibilidade salarial.

Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar ao Município de Alenquer que procedesse a realização de inspeção por junta médica, bem como se abstenha de realizar qualquer desconto em sua remuneração motivado por ausência ao trabalho, restabelecendo-se, até a conclusão da perícia, o padrão remuneratório vigente em janeiro de 2019.

Posteriormente, a autora aditou a inicial para informar que a perícia foi realizada não pela junta municipal, mas pelo INSS, e que o benefício previdenciário foi concedido apenas a partir de 20 de março de 2019, deixando de abranger os valores referentes ao mês de fevereiro e as férias proporcionais que tem direito no recesso escolar, postulando a devida indenização por tais verbas.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para determinar que a Municipalidade de Alenquer INDENIZE o autor pelos danos materiais sofridos, em razão dos descontos realizados em folha de pagamento do mês de fevereiro do ano 2019, mais o pagamento de férias, acrescidos de juros e mora a serem apurados em cumprimento de sentença.

Diante da sucumbência recíproca, as partes ficam condenadas ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais cada, deixando-se de condenar a autora a pagar honorários ao advogado da parte contrária em razão da revelia.

Condeno a Municipalidade a pagar honorários em favor do patrono da autora no importante de R$ 800,00 (oitocentos reais) na forma prevista no §8º do artigo 85 do CPC, considerando o baixo valor atribuído à causa.”

Inconformado com a sentença, o Município de Alenquer interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia, por tratar-se de direito indisponível. No mérito, argumenta que a servidora, à época, estava amparada pelo regime geral da Previdência Social, o que afastaria a obrigação do Município de arcar com os valores descontados. Alega ainda que a responsabilidade pelo pagamento, após os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento, seria do INSS, conforme previsão do artigo 60, da Lei 8.213/91. Sustenta que a manutenção da sentença implicaria em enriquecimento sem causa por parte da autora e que as férias teriam sido regularmente pagas em período posterior, usual no calendário escolar. Requereu, ao final, o provimento do recurso, para reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, as quais pleiteiam a manutenção da sentença. Sustenta que o Município foi omisso ao deixar de realizar a perícia médica prevista na legislação local e ao retardar o encaminhamento da servidora ao INSS, o que culminou na ausência de remuneração durante o mês de fevereiro de 2019. Reforça que a indenização determinada pelo juízo a quo refere-se exclusivamente ao período não abrangido pelo auxílio-doença e ao adicional de 1/6 de férias, afastando qualquer alegação de duplicidade de pagamento ou enriquecimento ilícito. Aduz que a redução de sua carga horária ocorreu de forma arbitrária, sem justificativa formal, violando os princípios da legalidade e irredutibilidade de vencimentos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, reconhecendo o direito à indenização pelos danos materiais advindos da ausência de remuneração no mês de fevereiro de 2019, em razão de omissão do ente público em realizar perícia médica adequada, fixando, ainda, os honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Inicialmente, cumpre asseverar que, embora a municipalidade alegue a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia, tal ponderação já foi corretamente afastada pela sentença. De fato, conforme bem exposto pelo Magistrado de origem, mesmo quando a Fazenda Pública é revel, não se presume a veracidade dos fatos articulados na exordial, nos termos do artigo 345, II, do Código de Processo Civil, por tratar-se de direito indisponível. Contudo, esse argumento, isoladamente, não tem o condão de desconstituir os fatos provados nos autos, especialmente diante da documentação robusta e suficiente apresentada pela parte autora, a qual evidenciou, com segurança, a omissão do ente público e os prejuízos decorrentes.

Posteriormente, passo à análise do mérito da insurgência recursal.

O Município de Alenquer sustenta que, por estar a servidora vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), após os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento por licença para tratamento de saúde, a responsabilidade pelo pagamento de sua remuneração seria do INSS, conforme art. 60, da Lei nº 8.213/1991. Argumenta, ainda, que houve efetivo pagamento de férias, motivo pelo qual pugna pela reforma integral da sentença.

Entretanto, tais alegações não encontram respaldo nos elementos constantes nos autos. A autora demonstrou, de maneira clara e incontroversa, que protocolou requerimento administrativo instruído com atestado médico indicando a necessidade de afastamento por mais de 30 (trinta) dias, sendo tal situação, nos termos da Lei Municipal nº 044/1997, apta a ensejar a realização de perícia por junta médica oficial, conforme se lê:

Art. 82º -
Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus.

Art. 83º -
Para licença de até 30 (trinta) dias, a inspeção será feita por médico do órgão de assistência e, se por prazo superior, por junta médica.

§1º - Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado.

§2º - Inexistindo médico do órgão ou entidade no local onde se encontra o servidor, será aceito atestado por médico particular.

§3º - No caso do parágrafo anterior, o atestado só produzirá efeitos depois de homologado pelo setor médico do respectivo órgão ou entidade e, na ausência desta instituição, pelo órgão responsável pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Art. 84º - Findo o prazo da licença, o servidor será submetido a nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria.

Art. 85º - O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no art. 196, §1º-, deste Projeto de Lei.

Art. 86º - O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido a inspeção médica.

Assim, competia à administração municipal instaurar a junta médica competente para avaliação do pleito de prorrogação da licença da servidora. Contudo, diante da inércia administrativa, a autora viu-se compelida a buscar o reconhecimento judicial de seu direito à manutenção da remuneração durante o período de afastamento, especialmente no que tange ao mês de fevereiro de 2019.

Ressalte-se que o benefício previdenciário (auxílio-doença) foi concedido apenas a partir de 20 de março de 2019, não abrangendo, portanto, o lapso temporal de fevereiro de 2019, conforme destacado nos autos pelas contrarrazões e confirmado pelo histórico de concessão do benefício. Dessa forma, houve lapso remuneratório injustificável, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 7º, VI, da CF/88), pois a servidora permaneceu sem remuneração nesse interregno por inércia do Poder Público.

O Município recorrente pretende, ainda, afastar a condenação imposta, sob a alegação de que a responsabilidade pelo pagamento da remuneração da servidora após os 15 (quinze) primeiros dias de afastamento seria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), conforme artigo 60 da Lei 8.213/1991, dispositivo este que dispõe:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade, e ao segurado desempregado, a contar da data do início da incapacidade.

Todavia, tal argumento não se sustenta frente à realidade fática demonstrada nos autos. A parte autora não foi encaminhada tempestivamente ao INSS, tendo obtido o benefício previdenciário apenas a partir de 20 de março de 2019, conforme histórico de crédito acostado. Ou seja, o intervalo entre o término do afastamento inicial e o início do benefício (principalmente o mês de fevereiro de 2019) permaneceu descoberto por qualquer respaldo remuneratório, situação que se deu por exclusiva culpa da administração pública local.

Outrossim, a municipalidade não logrou êxito em demonstrar a quitação das férias devidas, limitando-se a afirmar genericamente que o pagamento foi realizado, sem juntar aos autos documento hábil e idôneo a comprovar o efetivo adimplemento da verba. De igual modo, a alegação de enriquecimento ilícito carece de amparo, pois, como visto, a indenização ora determinada refere-se exclusivamente a valores não abrangidos pela cobertura previdenciária nem tampouco pagos diretamente pelo Município.

Ademais, merece destaque o fato de que houve redução arbitrária da carga horária da servidora de 100h (cem horas) para 50h (cinquenta horas), sem a devida motivação ou instauração de procedimento administrativo prévio, em total desconformidade com os princípios da legalidade, da motivação e da irredutibilidade de vencimentos.

A jurisprudência é clara ao exigir comprovação médica oficial (por junta médica) para qualquer alteração na jornada ou remuneração do servidor por motivo de saúde. A ausência dessa formalidade, aliada à falta de concessão de benefício previdenciário, torna ilegítima a redução imposta unilateralmente pela administração pública.

Acerca disso:

MANDADO DE SEGURANÇA.
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
. COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SUPRESSÃO
. 1. Consoante
art
igo 34, XII, da Lei Estadual nº 13.909/2001, considera-se como de efetivo exercício, além dos dias feriados, de pontos facultativos, o afastamento motivado por, licença para o tratamento da saúde do professor, por até vinte e quatro meses.

2. Os valores que a impetrante recebia, antes da licença para tratamento de sua saúde, pelas aulas efetivamente ministradas, mesmo que com os acréscimos da complementação da carga horária e do auxílio-alimentação, não podem ser reduzidos e/ou suprimidos, sob pena de ferir a segurança jurídica, uma vez que o período de gozo da licença para tratamento, por até 24 (vinte e quatro meses) é considerado como efetivo exercício.
SEGURANÇA CONCEDIDA
. (TJ-GO
5473717-05.2019.8.09.0000
, Relator/Desembargador: FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2020).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO OCUPANTE DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DURANTE O AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. LICENÇA CONSIDERADA COMO EFETIVO EXERCÍCIO. REDUÇÃO SALARIAL DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Nos termos da Lei Estadual nº 1.778/87, que disciplina o magistério na rede estadual de ensino, o professor afastado por meio de licença para tratamento de saúde continuará a receber integralmente o vencimento e as vantagens do cargo 2. Desta forma, afigura-se ilegal a subtração de gratificação da remuneração da Impetrante, até porque o Art. 50 da Lei nº 1.778/87 preleciona que o afastamento para tratamento de saúde será considerado como período de efetivo exercício para o professor . 3. Segurança concedida. (TJ-AM
0620746-53.2017.8.04.0001
; Relator (a): Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Câmaras Reunidas; Data do julgamento: 06/02/2018; Data de registro: 27/02/2018)

Por fim, cumpre consignar que, conforme salientado pelo juízo a quo, a revelia não dispensou a parte autora do ônus da prova, ônus este que foi devidamente cumprido, havendo elementos probatórios robustos que sustentam a condenação imposta.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou descompasso na sentença guerreada, que deve ser mantida em sua integralidade, inclusive quanto à fixação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), valor que observa os critérios de equidade e proporcionalidade, conforme art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, especialmente diante do baixo valor da causa (R$ 1.500,00 – mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença, o que se mostra proporcional diante da simplicidade do recurso e do baixo valor atribuído à causa.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 30/09/2025